Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-96.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. REAL TEMOR. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática dos crimes descritos nos art. 129, §13, e 147, § 1o, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, à pena unificada de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto. Condenado o recorrente, ainda, ao pagamento de reparação mínima à vítima. Negadas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se: (a) as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à prática dos crimes de ameaça e de lesões corporais, ambos em contexto de violência contra a mulher, em razão de gênero; e (b) se cabe o reconhecimento da atipicidade do crime de ameaça.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos delitos de lesão corporal e de ameaça, sobretudo pela palavra da vítima, em cotejo com os depoimentos de testemunha e de informante, do interrogatório do réu e com o laudo de exame de corpo de delito e aditamento produzidos, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se seguro e congruente com as demais provas dos autos.
5. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos, se pode confirmar a ocorrência do delito.
6. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 6.1. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 6.2. A ausência de ânimo calmo e refletido não impede a configuração do delito, notadamente quando é capaz de causar temor e abalar psicologicamente a vítima, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.